Tribunal: TJMT
Processo: 1010289-21.2023.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010289-21.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMES FERNANDO DA COSTA LEITE - CPF: 013.659.171-00 (APELANTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), I. M. A. C. - CPF: 097.863.781-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou
o recorrente
pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e ameaça (art. 147 do CP), à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e
,
5 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (
iii
) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma adequada à luz das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara, individualizada e adequada quanto à análise dos elementos probatórios, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e à jurisprudência dos tribunais
superiores, que não exige a resposta exaustiva a todos os argumentos da defesa.

A prova da materialidade e da autoria é robusta, consistente e harmônica, baseada em depoimento firme e reiterado da vítima, corroborado por relatos de seus genitores, exame pericial, relatório do Conselho Tutelar e testemunhos judiciais.

A negativa isolada do réu e os testemunhos defensivos, frágeis e inconclusivos, não infirmam a narrativa acusatória nem afastam os demais elementos de prova.

A tentativa de desclassificação para importunação sexual é incabível, pois os atos descritos (inclusive a introdução digital na genitália da vítima de 7 anos) configuram o crime de estupro de vulnerável, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

A pena-base foi majorada de forma justificada com base na elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e nas graves consequências psicológicas para a vítima, autorizando exasperação nos termos do art. 59 do CP.

O regime fechado mostra-se compatível com a pena aplicada, a existência de circunstância judicial negativa e a gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença penal condenatória atende ao requisito constitucional de fundamentação quando analisa de forma clara e lógica os elementos essenciais da controvérsia.

Em crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, especialmente quando coerente e amparada em outras provas, tem especial relevância probatória.

É válida a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, quando fundamentada em
fatos concretos
,
que excedem os elementos típicos do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 69, 147, 217-A; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 541.686/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
11/03/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2528873/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
14/04/2025; STJ, REsp 1954997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
01/07/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.479.969/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
29/08/2024; STJ, HC 978889/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
25/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010289-21.2023.8.11.0055

APELANTE: JAMES FERNANDO DA COSTA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

JAMES FERNANDO DA COSTA LEITE
,

contra sentença prolatada
pelo
Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, nos autos da ação penal (
PJe

1010289-21.2023.8.11.0055
),

que o condenou pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)
e
ameaça (art. 147 do CP),
às
penas de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 5 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial fechado
. (ID
260639183)

Em suas razões recursais,
a
defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, ao argumento de deficiência na fundamentação.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao estupro de vulnerável
e, subsidiariamente
a fixação da pena-base no mínimo legal
e a aplicação de regime prisional mais brando.
(ID 260639232)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
260639234)

A
31
ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
provimento parcial
“
apenas para que seja revisada a dosimetria da pena imposta ao delito de ameaça
”
(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
,
ID
269069763).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa sustenta a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todas as teses apresentadas.

Contudo, tal alegação não se sustenta.

A sentença combatida expõe de forma clara e precisa os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a condenação, notadamente ao valorar criticamente os elementos probatórios constantes dos autos, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A magistrada sentenciante analisou de forma individualizada a prova oral produzida em juízo, confrontou os relatos da vítima com os testemunhos dos genitores e demais informantes, e, de modo fundamentado, concluiu pela consistência e coerência da narrativa acusatória.

A suposta ofensa ao contraditório pleno ou ao devido processo legal tampouco se verifica, uma vez que todas as garantias processuais foram devidamente asseguradas ao réu.

Foi oportunizado à defesa ampla atuação, com participação nas audiências, produção de provas e apresentação de
alegações
finais por memoriais escritos.

Não se verifica, ademais, qualquer pedido de prova indeferido sem fundamentação ou obstáculo irrazoável ao pleno exercício da defesa técnica.

Ademais, a vítima foi ouvida em depoimento especial, com todo o aparato de proteção e garantias legais, sendo preservada sua integridade psíquica e possibilitada à defesa a utilização plena dos elementos de prova oriundos dessa oitiva. O julgador fundamentou de maneira analítica sua convicção, inclusive transcrevendo os principais trechos dos depoimentos, o que afasta a alegada ausência de motivação.

Ademais, c
onforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, o juiz não está obrigado a rebater exaustivamente cada ponto suscitado, bastando que enfrente os temas relevantes à controvérsia e fundamente sua decisão com clareza e lógica.

Com efeito:

“É válida a sentença que, embora não enfrente todas as alegações defensivas, apresenta fundamentação coerente e suficiente para a condenação, com análise da prova dos autos e da tipicidade da conduta.”

(STJ, HC 541.686/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/03/2020)
.

Corrobora esse entendimento o artigo 563 do CPP: “
Nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
E como bem assentado nas contrarrazões ministeriais, não se apontou qualquer efetivo cerceamento de defesa decorrente da decisão proferida.

Como ensina a doutrina,
“a sentença é um silogismo, e não um compêndio de resposta a todas as alegações da parte, bastando a análise
daqueles elementos que conduzem ao convencimento do juízo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 15. ed.).

Logo, a alegada ausência de fundamentação não se verifica.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta da investigação que entre os meses de julho e agosto de 2022, em data e hora indeterminadas, na residência do indiciado localizada nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JAMES FERNANDO DA COSTA LEITE, com consciência e vontade, visando satisfazer sua concupiscência, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal em detrimento da vítima Isis Millena Alves
Chiquezi
(7 anos de idade à época dos fatos), pessoa vulnerável nos termos da lei, e, em seguida, a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, a vítima Isis Millena, que residia em Nova Olímpia, estava passando alguns dias na casa da avó paterna Irani Tavares de Lima, pois estava de férias escolares.

Decorre dos autos que Irani, devido a alguns afazeres, deixou a vítima no lava-jato dos tios dela, Camila Tavares
Chiquesi
e
Carlos Arthur
Zavistoski
Gomes, para que a infante pudesse ali ficar
e também
brincar com o filho do casal, o menor Carlos Heitor
Chiquesi

Zavitoski
Gomes, de 6 (seis) anos.

Ressaí do incluso caderno investigativo que Carlos Arthur levou seu filho Carlos Heitor e a vítima Isis Millena para brincarem na piscina na casa do denunciado, conforme combinara previamente com JAMES, sendo que, por ocasião dos fatos, estavam presentes no recinto a companheira do denunciado, Lindinalva Ferreira de França, e a prima dele,
Cleomara
da Costa Leite
Ibarrola
.

Exsurge do inquérito que no momento que o menor Carlos Heitor e a vítima brincavam na piscina, o denunciado JAMES, que até então estava lavando o carro, adentrou à piscina e começou a interagir com os menores, momento que se aproximou de Isis Millena e acariciou/passou a mão em sua genitália, ato contínuo introduziu o dedo na vagina da vítima.

Consta que a vítima pediu que JAMES parasse com o ato, pois sentiu dores, mas o indiciado continuou e, se não bastasse, a ameaçou dizendo que se ela contasse o fato para alguém bateria nela.

Exame de corpo de delito (id. 120748150).

Interrogado, JAMES FERNANDO DA COSTA LEITE negou as práticas dos atos libidinosos e disse que não se recordava de ter ameaçado a vítima.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de JAMES FERNANDO DA COSTA LEITE como incurso no art. 217-A, caput e art. 147, caput c/c art. 69, ambos do Código Penal (...).”

(
ID260638790
)

A
pós regular instrução criminal, julgou-se

procedente
o
pedido contido na denúncia
,

cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o fundamento de que inexistem elementos probatórios suficientes para ensejar sua condenação pelo delito de estupro de vulnerável.

A materialidade
delitiva
encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência

(ID260638757), depoimento da vítima
(ID 260639177)
, laudo de corpo de delito
(ID 260638759)
, relatório do Conselho Tutelar

(ID 120748165)

e
prova testemunhal judicial.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é firme e coeso.

A palavra da vítima, Ísis Millena Alves
Chiquezi
, à época com sete anos de idade, manteve-se coerente, firme e reiterada desde a revelação espontânea aos pais, passando pelo relato ao Conselho Tutelar, até o depoimento prestado em juízo, ocasião em que narrou que:

“Ele (James) estava lavando o carro; Entraram (as crianças) na piscina, e quando
tava
perto de escurecer ele entrou lá dentro da piscina; estava ela, o primo e o James; ele começou a me pegar no colo, pedi
pra
ele soltar, ele não queria; começou a passar a mão em mim (parou de falar e começou a chorar novamente).Questionada se ele tocou em suas partes íntimas, respondeu: sim. Pediu
pra
ele soltar, e ele ficava segurando; falou
pra
não falar
pra
ninguém; tem medo dele (chorou novamente).Ao final declarou que nunca mais teve contato com ele
”.

Esse relato, por sua vez, é plenamente corroborado pelos depoimentos prestados em juízo pelos seus genitores.

A mãe da vítima, Keila Ohana, contou que, após retornar de visita à casa do acusado, a filha apresentou mudanças comportamentais significativas: tornou-se retraída, passou a ter pesadelos, chorava frequentemente, e manifestava resistência em sair de casa ou manter contato com pessoas antes tidas como próximas.

Tais alterações foram percebidas também pelo pai da vítima, Thiago Tavares, que confirmou os relatos da filha quanto à ocorrência dos abusos
e a ameaçou subsequente, informando que, após os fatos, a família teve de mudar de cidade por conta do trauma e do receio de novos encontros com o acusado.

A avó da vítima, Irani Tavares, confirmou
em juízo
que, após a visita à casa do acusado, a menina se mostrava constantemente triste e amedrontada, recusando-se a retornar ao local. Destacou, ainda, que em ocasião posterior, durante um batismo, ao entrar na piscina a criança chorou muito, evidenciando trauma associado à água e à situação experimentada.

A robustez das declarações prestadas pelas testemunhas de acusação encontra respaldo no Relatório Situacional do Conselho Tutelar, o qual registra que, durante a oitiva da menor com profissionais especializados, a criança novamente descreveu os fatos com riqueza de detalhes e profunda dor emocional, chegando a dizer que
“doía todos os dias”
e que
“não suportava mais guardar o que aconteceu”.

A versão apresentada pela vítima permanece firme desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, sem variações ou contradições relevantes, e revela congruência interna e compatibilidade com a dinâmica dos fatos. Soma-se a isso a ausência de qualquer elemento que indique motivação espúria para incriminar o acusado, que inclusive era pessoa próxima da família.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas de defesa foram evasivos e de baixa utilidade para infirmar a acusação.

Cleomara

Ibarrola
, prima do réu, e Lindinalva França, companheira do apelante, embora estivessem na residência, relataram que não observaram a conduta delitiva, mas tampouco acompanharam com atenção o que ocorria na piscina. Em verdade, ambas reconheceram que o acusado permaneceu sozinho com as crianças por tempo suficiente para consumar o delito.

A negativa do réu, nesse contexto, revela-se
inócua
, por se mostrar isolada e dissociada do conjunto probatório.

É entendimento pacificado na jurisprudência pátria que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima — quando apresentada de forma coerente, firme e em harmonia com os demais elementos de prova — revela-se apta a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, cumpre destacar:

“Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima goza de especial relevância, especialmente quando amparada em outras provas reunidas nos autos de origem”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2528873/PB
,
Ministro Joel Ilan Paciornik
,
Djen
14/04/2025
)

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim dispõe:

"Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas."

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 – DJE nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, é cediço que, em crimes dessa espécie, praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, observando-se, assim, as diretrizes do
Protocolo ao Julgamento sob a ótica da Perspectiva de Gênero
, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em um sistema de hierarquia baseada no gênero, evitando-se, desse modo, danos irreversíveis às vítimas de violência no âmbito doméstico, nos termos da
Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Portanto, a
negativa isolada do réu, desprovida de qualquer amparo probatório idôneo, não possui força suficiente para infirmar os elementos técnicos e testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório, os quais apontam de forma segura para a sua responsabilidade penal.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório
se
revela coeso, harmônico e convergente quanto à materialidade e à autoria delitivas, não apenas autorizando, mas determinando a manutenção do juízo condenatório.

O argumento defensivo de ausência de provas concretas não resiste à solidez do acervo probatório colhido, revelando-se mera construção
retórica, destituída de amparo fático ou jurídico e dissociada da realidade evidenciada nos autos.

Quanto à desclassificação para o crime de importunação sexual, esta não encontra respaldo na dinâmica fática evidenciada nos autos.

O tipo penal do art. 215-A do Código Penal descreve conduta de menor gravidade, sem emprego de violência ou grave ameaça, e sem a presença de elementos qualificadores típicos do estupro de vulnerável, como o abuso da condição de especial proteção legal.

No presente caso, o réu não apenas manteve contato físico impróprio com a vítima, mas introduziu digitalmente o dedo em sua genitália, causando-lhe dor, conforme descrito pela própria criança em seu depoimento especial.

Trata-se, portanto, de ato libidinoso com inequívoca violação da dignidade sexual da menor, extrapolando em muito os limites da mera importunação.

Tal ato possui natureza invasiva, ofensiva e traumática, sendo apto a configurar, por si só, o tipo penal do art. 217-A, caput, do Código Penal, que protege a criança contra qualquer forma de exploração sexual.

Ademais, a vítima contava apenas sete anos de idade à época dos fatos, o que atrai a presunção absoluta de ausência de consentimento, tornando irrelevante eventual alegação de ausência de dolo específico.

A conduta do réu foi dolosa e direcionada à satisfação de sua lascívia, não havendo dúvidas sobre o caráter intencional da agressão sexual.

Nesse mesmo sentido, destaca-se a recente decisão proferida no Recurso Repetitivo n.º 1.211:

“De maneira ampla, a Medicina Legal define o abuso sexual infantil como "toda e qualquer exploração do menor pelo adulto que tenha por finalidade direta ou indireta a obtenção do prazer lascivo" (FRANÇA, Genival Veloso. Medicina legal. 11ª ed. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2017, p. 250). Nesse sentido, não há meio-termo. O adulto que explora um menor com a finalidade de obter
prazer sexual, direto ou indireto, está a praticar ato abusivo.
(...)
Presente
o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável(art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual(art. 215-A do CP)”.
(STJ -
REsp 1954997/SC
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
DJe 01/07/2022
)

Portanto, a tentativa defensiva de enquadrar os fatos no tipo de importunação sexual revela-se descabida e desprovida de amparo na prova dos autos e na jurisprudência consolidada.

Passo a análise da dosimetria penal
.

A Defesa pleiteia, em síntese, a revisão da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, com fundamento no art. 59 do Código Penal, ao sustentar que a exasperação imposta carece de fundamentação idônea.

No caso concreto, o apelante foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, cumulada com 5 meses e 18 dias de detenção pela prática do crime de ameaça, tendo a majoração da pena-base decorrido da valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, conforme expressamente delineado na sentença. Vejamos:

“[...]A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é grave, dada a tenra
idade da criança (apenas 07 anos de idade na época).

[...]As
consequências são gravíssimas
, já que o abuso e ameaça causaram expressivos traumas psicológicos à vítima, acarretando, inclusive, mudança de cidade e afastamento dos demais familiares, dado o receio de encontro com o réu.[...]”

No que tange à
culpabilidade
, a valoração negativa realizada na sentença mostra-se absolutamente adequada e juridicamente fundamentada. Abusar sexualmente de uma criança de apenas 7 anos transcende a reprovabilidade
ordinária do tipo penal previsto no art. 217-
A

do Código Penal, denotando grau de censura significativamente elevado.

Nesse sentido:

“
Na espécie, trata-se de criança que possuía entre 07 (sete) e 10 (dez) anos de idade na data dos fatos, o que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal, haja vista sua maior vulnerabilidade. 3. Agravo regimental não provido."
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.479.969/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024)

No que se refere às
consequências do delito
, a valoração negativa igualmente se revela escorreita e juridicamente adequada. A sentença fundamentou a exasperação desse vetor no trauma psicológico suportado pela vítima
.

Com efeito:

“Não há constrangimento ilegal na fixação da pena, pois a vetorial das consequências do delito foi negativada com base nos efeitos prolongados do trauma psicológico gerado na vítima”.
(STJ -
HC 978889/SC
,
Ministro Sebastião Reis Júnior
,
Djen
25/04/2025
)

Cumpre salientar que
“a
discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de1/8sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2772952 / MS
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJEN 25/03/2025
)

Ademais

“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado
às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(
AgRg
no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 27/05/2020).

Registra-se que as sanções impostas não extrapolam os limites legais e guardam proporcionalidade com a gravidade do fato.

Mantém-se o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, por ser a pena definitiva superior a 8 anos, somado à negativação de circunstância judicial e à gravidade concreta da conduta.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇ
ÃO
DESPROVIDO
, em
di
ssonância
com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025